Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0722433-19.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA PACIENTE: GERALDO HENRIQUE SOUSA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GERALDO HENRIQUE SOUSA ALMEIDA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia a ordem pública. Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva quando do recebimento da inicial acusatória, ainda não cumprido o mandado de prisão. Aduz que a decisão que decretou a custódia cautelar padece de fundamentação, não declinando as razões concretas que levam a crer que, solto, o paciente possa perturbar a ordem pública. Diz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois é primário, sem antecedentes criminais, tem residência e trabalho fixo e, ainda, possui um filho de oito anos de idade que reside com ele e depende unicamente dele para sobreviver. Afirma que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a gravidade abstrata do delito não é razão suficiente para embasa-la. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 129646534): 2 – DA PRISÃO PREVENTIVA Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva dos denunciados Geraldo e Hércules. A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 4 anos (que é o caso do presente feito), ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, capitulado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. Compulsando os autos, destaco que o modo com que o crime foi praticado caracteriza a gravidade em concreto para que se decrete a prisão preventiva para garantia da ordem pública em relação ao acusado Geraldo. De se ver que o referido réu, quando em fuga, entrou em confronto com policiais militares, o que inclusive culminou com a morte de um de seus comparsas, Helton. Por outro lado, verifica-se o envolvimento de Hércules em diversos outros crimes, dentre eles crimes patrimoniais (ID 125255978), o que demonstra a contumácia na criminalidade e dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública em relação ao acusado Hércules. Destaco que ainda que não se tratem de condenações com trânsito em julgado, a existência de inquéritos em andamento já é suficiente para caracterização de risco à ordem pública. Nesse sentido, importante mencionar recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: (...) Este E. TJDFT, da mesma forma, tem sua jurisprudência pacificada nesse sentido. Vejamos: (...) A saber, tratando-se da ordem pública, é cediço que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GERALDO HENRIQUE DE ALMEIDA e HÉRCULES FALCONI LIMA DE ASSIS, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. No caso, o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, está configurado pelo recebimento da denúncia em 03/07/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Ainda, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Nesse sentido, constata-se que, quando em fuga do delito, o paciente, acompanhado de seu comparsa Helton, entrou em confronto com policiais militares do Estado de Goiás que visavam abordá-los logo após a pratica do crime, o que inclusive ensejou a morte do citado comparsa. Consta ainda do Relatório o no 271 /2022 – SRD (Num. 125255975) que: Os policiais do serviço reservado da PMGO, dias antes do roubo, ora apurado, nos informaram sobre uma trama para a realização de um roubo que ocorreria na cidade do Núcleo Bandeirante-DF. Os autores estavam se reunindo diariamente para programar a ação criminosa. Além disso, eles estavam se deslocando para a cidade do Núcleo Bandeirante diariamente. Em uma das reuniões, ocorrida na residência do autor HENRIQUE, foi possível constatar que o veículo GOL VERMELHO de propriedade de REINAN XAVIER DOS SANTOS estava estacionado em frente à casa de HENRIQUE, conforme foto abaixo: (...) Denota-se também do citado relatório que os policiais militares reconheceram o paciente, pois é um traficante muito conhecido da cidade de Águas Lindas, sendo “possivel verificar a existência de algumas fotos, tiradas de redes sociais, e do arquivo da PMGO. Nestas fotos temos a qualificação de Henrique e, além disso, foto dele portando armas de grosso calibre tais como uma metralhadora 9mm e duas pistolas, uma na mão direita e outra em sua cintura, conforme abaixo” Portanto, repiso, constata-se que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta extraída das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando sua periculosidade. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis do paciente, que sequer restaram demonstradas nos autos, bem como o fato de possuir um filho de oito anos de idade dependente dele, são circunstâncias que não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator